Tribunal: STF
Processo: RHC 121495
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 



    1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013).



    2. Declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, não mais persiste restrição ou ameaça à liberdade de locomoção. Precedentes.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus de que não se conhece.